Tribunal: CARF
Processo: 13560.000214/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.000214/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MOACIR CLICIO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado), Wilderson Botto. Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000214/2009-29
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000214/2009-29

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 497 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 478 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitoria da Conquista (BA) emitiu em
nome do contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 6/10)
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007; ano-calendário 2006, em
procedimento de fiscalização. Detectadas deduções indevidas a título de despesas
médicas de R$ 22.050,00, porque despesa posterior à data de internação no Hospital
Espanhol e paga pela filha ou porque no comprovante não há indicação do paciente,
apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 5.165,99
Cientificado, o contribuinte, impugna o lançamento (fls. 2/5) e alega, de início que a
documentação de sua internação no Hospital Espanhol (fls. 29/452) comprova que a
data inicial foi 21/06/2006, mesma data do transporte aéreo na Sete Táxi Aéreo, e a
indicação no relatório médico, de data anterior, foi um deslize. Estas despesas, de R$
21.900,00 (fl. 25), foram pagas por sua filha, Isnaia Hohlenwerger Maia, mas
suportadas por ele próprio. Parte da despesas, R$ 14.000,00, foi paga pela empresa
Barry Callebaut, CNPJ 33.163.908/0071, pela venda antecipada de cacau, conforme
comprova depósito bancário (fl. 14) e documentos contábeis (fls. 15/17). Os R$
7.900,00 restantes foram pagos com uni cheque (fl. 26) emitido por sua filha, Isnaia
Hohlenwerger Maia. Quanto às despesas pagas à Clidol, de R$ 150,00, alega que se não
há indicação de pessoa diversa, é obvio que o beneficiário dos serviços prestados é o
próprio responsável pela quitação do pagamento, no caso, o impugnante. Requer a total
improcedência do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
Inadmissível a dedução de despesas se não cumpridas as exigências legais
para a dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2014 (e-fl. 495/496), o
sujeito passivo interpôs, em 18/02/2014 (e-fl. 497), através de sua inventariante, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que através dos documentos ora anexados (e-fls. 500 e ss.) complementa-se a
comprovação do restante da despesa médica dedutível pretendida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000214/2009-29

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$14.000,00.
Não há argumentos preliminares a serem apreciados nesta sede recursal.
As novas provas colacionadas (e-fls. 500 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Da decisão de Primeira Instância merecem destaque os seguintes excertos, a fim
de subsidiar a devida apreciação da lide, ora grifados, por exporem os argumentos denegatórios a
quo:
...
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no ano-calendário:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000214/2009-29

pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, limitados a pagamentos especificados e comprovados, a médicos,
fisioterapeutas, psicólogos, entre outros profissionais de saúde, bem como a planos de
saúde e destinados à cobertura de despesas com hospitalização e despesas com
aparelhos oitopédicos. Também podem ser dedutíveis as despesas com UTI aérea,
desde que comprovadas com documentação hábil e idônea.
...
As despesas com UTI Aérea são tratadas pela legislação tributária como despesas
hospitalares, portanto despesa médica desde que comprovada. Os documentos anexados
para comprovar tais despesas (fls. 14/17 e 22/26) atestam que o contribuinte foi
transportado pela Sete Táxi Aéreo. O cheque nominal emitido por Isnaia de
Holúenwerger Maia. CPF 902.192.445-53 (fl. 26), filha do contribuinte, em favor da
Sete Táxi Aéreo comprova pagamento de RS 7.900.00.
O depósito de R$ 14.000.00 feito por "Barry" (fl. 14) em conta corrente da
empresa Sete Táxi Aéreo não é documento hábil para comprovar despesa médica
do contribuinte seja porque inexistente qualquer relação de parentesco entre
ambos, seja porque não restou comprovado o efetivo dispêndio deste valor pelo
contribuinte, merecendo registro que na ausência de nota fiscal da prestadora do
seiviço de UTI aérea, pessoa jurídica, a legislação tributária exige a comprovação
através de cheque nominal como explicitado no art. 8o, inciso II acima reproduzido.
...
Dessa forma, em contraponto aos argumentos da DRJ, apresenta a parte
interessada o seguinte conjunto de provas: o Recibo da Sete Taxi Aéreo no valor total de
R$21.000,00 referente ao transporte aero médico do contribuinte, em 21/06/2006 (e-fl. 502),
registro contábil de Barry Callebaut Brasil S/A (Ficha de Extrato de Fornecedor), onde se
verifica antecipação de pagamento de R$14.000,00 para o fornecedor de cacau Moacy Clicio
Maia, em 21/06/2006 (e-fl. 505); registro contábil desta mesma empresa envolvendo o mesmo
valor e a mesma data, de pagamento a fornecedor de cacau através cheque 006078, nominal à
Sete Taxi Aéreo; e cópia deste último cheque no valor de R$14.000,00.
Ou seja, infere-se que há pertinência nos argumentos da parte interessada.
Verifica-se então que o valor ainda restante da glosa foi suportado sim pelo contribuinte, que
obteve recursos por antecipação de fornecimento de sua produção à empresa interveniente, que
por sua vez, já antecipou o pagamento diretamente ao serviço médico efetivamente prestado ao
contribuinte. Dessa forma, deve ser afastada a glosa remanescente a título de dedução indevida
de despesas médicas no valor de R$14.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.398 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000214/2009-29

Fl. 517
DF CARF MF
Original